Tribunal: TJPA
Processo: 0071014-02.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0071014-02.2015.8.14.0051

APELANTE: ROSINEI CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
A

CULPABILIDADE
,

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, o grau de reprovabilidade na
culpabilidade
foi dosada em grau elevado, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto, o que ficou bem externada diante da
dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, não se importando em causar à morte da vítima, seu sobrinho, adotando assim uma conduta reprovável.
A
PESONALIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão, conforme transcrito. Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso. Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que réu confessou em plenário que desferiu a facada na vítima, porém alegou que agiu em legitima defesa. N
ão obstante a confissão tenha se dado de forma qualificada, pautada na tese da legítima defesa, com o nítido propósito de motivar exclusão do crime ou isenção da pena, é muito provável que tenha contribuído para firmar o decisum condenatório do corpo de jurados, mesmo que não tenha sido o elemento principal de confirmação dos fatos narrados na denúncia.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e
dar
parcial provimento,
para, readequando a pena, diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, fixar a pena final, concreta e definitiva em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e os demais termos da sentença.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ROSINEI CARDOSO
,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA,
id
6745164
- Pág. 1/4,
que

condenou

a
pena de 13 (dezesseis) anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Extrai-se dos autos
, que no dia 25 de outubro de 2015, o ora recorrente desferiu um golpe de faca na altura do coração da LAUDENILSON IMBIRIBA LOPES, seu sobrinho, que veio a óbito em decorrência do ferimento. O crime teria como motivação o fato de Rosinei ter ouvido falar que a vítima mantinha relacionamento amoroso com sua esposa.

Em suas
razões recursais
, id 6745166, pleiteia a Defesa a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal, bem como reconhecimento da confissão espontânea.

Em contrarrazões, id 6745167, a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a decisão recorrida.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
id 7483652, p
ronunciou também pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para que seja reconhecida a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea ‘d’ do CP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 6745166, pleiteia a Defesa a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal, bem como reconhecimento da confissão espontânea.

DOSIMETRIA

Extrai-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a
pena base em 13 (treze) anos
nos seguintes termos:

“No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, e ao afastar as teses de defesa, determinou que o acusado ROSINEI CARDOSO deve ser condenado pelo delito de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), e, por isso, passo a fixar a pena do acusado observando que pela prática
do crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos violentos, sendo isso no meu entender favorável ao réu;

A sua
personalidade

deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeiras;

Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos;

Quanto aos
motivos
considerando que isso foi levado ao Conselho de Sentença irei considerar como favorável ao réu;

Já no tocante as
circunstâncias
como também foi levado ao Conselho de Sentença considerando que incidem duas qualificadoras adoto o entendimento de que a segunda qualificadora deve ser adotada como circunstância judicial desfavorável, e, por isso, diante do reconhecimento pelo Júri adoto como desfavorável ao réu;

No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu;

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em
13 (treze) anos de reclusão
.

B – Das
atenuantes
e
agravantes
: Sem agravantes. Sem atenuante eis que não confessou o fato em Juízo.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ROSINEI CARDOSO fixada em 13 (treze) de reclusão.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu ROSINEI CARDOSO ao cumprimento da pena de 13 (treze) de reclusão em decorrência da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal tendo como vítima Fabrício Lopes Araújo, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO”.

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 01 (um) ano
acima do mínimo legal, diante da
presença de
04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas
devidamente fundamentadas, no caso,
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências.

A

CULPABILIDADE
,

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, o grau de reprovabilidade na
culpabilidade
foi dosada em grau elevado, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto, o que ficou bem externada diante da
dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, não se importando em causar à morte da vítima, seu sobrinho, adotando assim uma conduta reprovável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 713 DO STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO I DO ART. 62, CPB. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

4. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração da conduta típica. 4.1 - O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza do agente na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica, etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador.

4.2 - No caso, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vantagem numérica - crime cometido em concurso com outros dois indivíduos (processo desmembrado); da premeditação; e do relevante grau de organização, que garantiu a certeza da ocorrência resultado, extrapolando o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

5. Consta dos autos (prova testemunhal; fotografias; informação policial, etc.) que o réu é integrante de grupo Neonazista "Skinhead", movimento antissocial "cujo objetivo era propagar ideais de violência e participar de ameaças e agressões a terceiros em decorrência de cor, religião, orientação sexual ou procedência territorial", "conduta totalmente reprovável do ponto de vista não só moral, mas também legal", justificando a valoração negativa da conduta social.

6. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio (motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) e tendo o réu sido condenado, é permitida a utilização de apenas uma delas em sede do art. 59 do CPB - no caso, como circunstâncias do crime, devendo ser afastada a valoração negativa do motivo do crime, utilizado como qualificadora do homicídio, sob pena de bis in idem.

7. A Psicologia e o Direito comunicam conteúdos diferentes sobre "personalidade". Para a psicologia, dados empíricos descritos através de metodologia própria definem o predicado da personalidade de uma pessoa. No Direito, a personalidade é valorativa, jurídica, definida através de atividade cognitiva do julgador, que deve validar argumentativamente sua decisão através dos elementos de convicção que lhe são trazidos pelos autos, podendo ou não ter laudo de especialista como subsídio de personalidade negativa. Se várias testemunhas afirmaram que o acusado era uma pessoa "fria e obscura", que exercia controle psicológico em relação aos demais integrantes do grupo neonazista, que tinha como um dos objetivos a infiltração de integrantes nos órgão públicos, correta a valoração negativa da personalidade do apelante.

8. "[ ] 7. O comportamento da vítima, como circunstância judicial, influi na pena somente quando for favorável ao réu, de modo que, se a vítima não provocou nem instigou o réu a praticar o crime, tal circunstância deve ser valorada de maneira neutra. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.816760, 20121010025079APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 301).

9. Se da data da extinção da pena do primeiro delito e da prática do novo crime não transcorreu o prazo depurador de cinco anos a que se refere o inciso I do art. 64 do CPB, o réu é reincidente.

10. Se a agravante do inciso I do art. 62 do CPB não foi fundamentada, deve ser afastada nos termos do inciso IX do art. 93 da CF/88.

11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1154257, 20160111231000APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor:

SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 122/148)

A
PESONALIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão, conforme transcrito.

Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso. Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Por fim, na segunda fase da dosimetria, não foi reconhecida a atenuante de confissão, nesse ponto merecendo acolhimento o pleito da Defesa. Vejamos:

A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Da análise dos autos, verifica-se que réu confessou em plenário que desferiu a facada na vítima, porém alegou que agiu em legitima defesa.

Conforme bem manifestou o Procurador de Justiça:
“Não obstante a confissão tenha se dado de forma qualificada, pautada na tese da legítima defesa, com o nítido propósito de motivar exclusão do crime ou isenção da pena, é muito provável que tenha contribuído para firmar o decisum condenatório do corpo de jurados, mesmo que não tenha sido o elemento principal de confirmação dos fatos narrados na denúncia”.

Assim, se o agente confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e tais alegações contribuem para convicção dos jurados, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.

Nesse sentido:

““APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS 'A", "B", "C" e "D". RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVANTES. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Para o aumento da pena-base, a jurisprudência majoritária adota o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são circunstâncias preponderantes. Incidindo em concurso com a agravante da prática de crime contra vítima sob a proteção de autoridade (art. 61, II, "i", do Código Penal), deve a pena deve ser reduzida.
A confissão, mesmo que parcial, certamente influenciou a decisão dos jurados, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena, nos termos daSúmula545do Superior Tribunal de Justiça. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas.
” (20181510015357APR, Acórdão 1202937, Relator Designado: MARIO MACHADO, 1ª. Turma Criminal. Julgamento: 26/09/2019; Publicação no Dje:26/09/2019. Pág.:87-96) (grifei)

Diante do exposto, reduzo a pena intermediária na segunda fase
em 06 (seis) meses, por conta da atenuante da confissão espontânea, ficando a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa e
dou parcial provimento,
para, readequando a pena, diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, fixar a pena final, concreta e definitiva em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e os demais termos da sentença.

É o voto
.

Belém/PA,

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022